Tribunal: STF
Processo: HC 218812
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.989.191/PR, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 5 anos, 10 meses e 9 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006). 



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória: 



    No dia 05 de fevereiro de 2021, por volta das 09h15min, em via pública, no cruzamento entre a Rua Deputado Francisco Escorsin e a Rua Jose Pereira da Silva, Jardim Josefina, nesta cidade e comarca de Ubiratã/PR, a denunciada LUANA MOREIRA DIAS, de forma consciente e voluntária, portanto, dolosamente, com inequívoca intenção de praticar o tráfico de entorpecentes, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportou e guardou droga, mais especificamente 46g (quarenta e seis gramas) de cocaína (Eritroxylum Coca) – substância proscrita, capaz de causar dependência física e/ou psíquica, conforme a Portaria sob nº. 344/98/SVS/MS, Anexo I –, divididas em 09 (nove) embalagens plásticas, encontradas em um pote plástico, escondido dentro do porta luvas do veículo Peugeot/206, cor prata, visando a posterior entrega a consumo, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, onde também foi encontrada uma balança de precisão – tudo a evidenciar o tráfico de drogas, praticado juntamente com a menor K.G da S. do A. (nascida em 18/12/2014), que trazia consigo, dentro de uma pochete, 3 g (três gramas) de substância análoga a “maconha” (Cannabis Sativa L.), –, conforme auto de exibição e apreensão mov. 1.13 e auto de constatação provisória de droga em mov. 1.15. 



    Ressalta-se que, consoante declarado pela própria denunciada, no dia dos fatos, ela realizaria a venda da substância entorpecente apreendida, alienando cada porção de 0,05g (meio grama) pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Evidente que, caso vendida a totalidade da droga com ela encontrada (46 g), a denunciada auferiria o valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento ao apelo defensivo, para afastar a majorante prevista no inciso VI do art. 40 da Lei 11.343/2006, redimensionando as reprimendas a 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, cuja Ministra relatora negou-lhe provimento; entretanto, concedeu Habeas Corpus, de ofício, a fim de reduzir a pena-base ao mínimo legal [5 anos de reclusão]. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELA INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem afastou a minorante do tráfico privilegiado porque concluiu haver provas de dedicação a atividades criminosas, quais sejam, a confissão da Ré no sentido de que o comércio espúrio ocorria há um mês e de que houve aquisição de entorpecentes em outras ocasiões; bem como o fato de que, quando da prisão, foi apreendida balança de precisão.



    2. A inversão do julgado demanda reexame aprofundado do acervo fático-probatório, providência descabida em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, que a paciente preenche os requisitos para a incidência da causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja aplicada a referida minorante. 



    É o relatório. Decido. 



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012). 



    Na espécie, a inviabilidade de aplicação da causa de redução da reprimenda foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, com base nos argumentos seguintes: 



    No que concerne ao afastamento da minorante do tráfico privilegiado, o acórdão recorrido, contém a seguinte fundamentação (fl. 635): 



    "[...] em relação à aplicabilidade da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tenho para mim que o pleito defensivo não merece acolhimento (pelo que consigno, desde logo, restar prejudicada a pretensão de oferecimento do acordo de não persecução penal), pois, conforme bem ressaltado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, 'foram apreendidas com a ré elevada quantia de entorpecente e uma balança de precisão. Além disso, [L. M. D.] confessou que já estava traficando há um mês, tendo adquirido a mesma quantidade de droga por três vezes, todas com destinação à terceiros, portanto, incontroversa a dedicação a atividades criminosas' (mov. 21.1/TJPR, fl. 10)." 



    Como se vê, o Tribunal de origem concluiu haver provas suficientes e concretas de que a Agravante se dedicava a atividades criminosas, pois, além da confissão no sentido de que realizava o comércio espúrio há um mês e de que adquirira outras três vezes a mesma quantidade de entorpecentes, quando da prisão, também foi apreendida balança de precisão, motivo pelo qual entendeu incabível a aplicação da minorante do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão da acusada a atividades criminosas. Além do entorpecente (46 g de cocaína), houve apreensão de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão). O Tribunal estadual destacou, ainda: a paciente confessou que já estava traficando há um mês, tendo adquirido a mesma quantidade de droga por três vezes, todas com destinação à terceiros. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012. 



    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que “Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, Lei 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas” (RHC 130.739 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016). 



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...] 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome da paciente por extenso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente